Tribunal: TJPA
Processo: 0011847-41.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011847-41.2019.8.14.0107

APELANTE: ELISON LIMA DO O, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ELISON LIMA DO O

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO QUESTIONADO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS EM R$500,00, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE UM DESCONTO INDEVIDO DO PACOTE TARIFÁRIO NO VALOR DE r$24,43, EM ATENÇÃO A PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA REFERENTE AOS DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTADOS DESDE O EVENTO DANOSO, SÚMULA 54/STJ. recursos conhecidos, SENDO DESPROVIDO O DO BANCO E PROVIDO O DA PARTE AUTORA, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos apelos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Instituição Financeira, e DAR PROVIMENTO à apelação cível interposta pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
ELISON LIMA DO O

e
BANCO BRADESCO S.A
em face de sentença proferida pelo juízo de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0011847-41.2019.814.0107
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“3 DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a inexistência do negócio jurídico que ensejou os descontos a que aludem a inicial, sob a rubrica “Tarifa Bancária 0120919 Cesta B. Express01”, no período declinado na inicial, devendo a ré providenciar o seu cancelamento definitivo.

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A., a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora, conforme apurado mediante cálculo aritmético simples dos documentos juntados na instrução, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Pela sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios, estes no montante de 20% sobre o valor da condenação, a ser suportado na mesma proporção entre as partes, na forma do art. 86 do CPC, entretanto, suspendo a cobrança em relação a parte autora, pelo prazo de cinco anos, uma vez que o promovente é beneficiário da assistência gratuita aos necessitados, o que faço com esteio no art. 98, § 3º, do CPC.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, primeiramente a prescrição da cobrança. No mérito a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

A parte autora interpôs apelo. Em suas razões, defende a necessidade de condenação por danos morais, a reforma da sentença para modificar o termo inicial dos juros referente aos danos materiais para incidir a partir do evento danoso.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação de pacote tarifário. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o serviço questionado (TARFIA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESS 01).

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante à tarifa questionada diante da falta de comprovação da contratação, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser fixada condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum a ser arbitrado a título de condenação, verifica-se
da documentação que instruiu a inicial, que foi efetuado um desconto de
R$24,43
(vinte e quatro reais e quarenta centavos), em outubro de 2019. A meu ver, a fixação da quantia em R$500,00 (quinhentos reais) se mostra suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos
, tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, no
que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos materiais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
.

.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelações,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco e
DANDO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, condenando a instituição financeira em danos morais, arbitrados em R$500,00, com incidência dos juros de mora referente aos danos morais e materiais contados a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

S
ú
mula 54
⁄
STJ:
"Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Belém, 06/06/2024